Tribunal: STF
Processo: ARE 1402877
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE 2016. RECEBIMENTO COMO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. ART. 3º, INC. I, DA EC Nº 111, de 2021. APLICAÇÃO RESTRITA AOS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS REGIONAIS E MUNICIPAIS. ART. 5º, INCS. LVI E LV, DA CRFB. PARTIDO INCORPORADOR DEVIDAMENTE INTIMADO QUE NÃO SE MANIFESTOU NO PRAZO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS). CAMPANHA ELEITORAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. PRECLUSÃO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO DECLARADAS. OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS NÃO COMPROMETIDAS. RASTREAMENTO DAS DESPESAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS. IRREGULARIDADES NAS RECEITAS: 4,01%. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS: 1,73%. PERCENTUAIS DIMINUTOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA QUANTIA DE R$ 115.906,01 (CENTO E QUINZE MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E UM CENTAVO) AO TESOURO NACIONAL (ART. 24, § 4º, DA LEI Nº 9.504/97), RELATIVA A RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. 



    1. A juntada tardia de documentos é inadmitida, em processos de prestação de contas, quando tenha sido anteriormente franqueada à parte a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas e esta não o faz oportunamente, atraindo a ocorrência da preclusão. 



    2. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são aplicáveis quando constatadas falhas que perfazem montante inexpressivo no contexto da prestação de contas e não comprometem a sua confiabilidade, nem a atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral, máxime quando ausente demonstração de má-fé do prestador de contas. 



    3. Na espécie, afigurou-se possível a análise das movimentações financeiras realizadas pela agremiação, rastreando-se, notadamente, valores e destinos dos recursos dispendidos.



    4. O montante das irregularidades relativas às receitas corresponde ao percentual de 4,01% e das relativas às despesas, de 1,73%, perfazendo percentuais diminutos que, somados à ausência de indícios de má-fé do prestador de contas, atrai a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Prestação de contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 115.906,01 (cento e quinze mil, novecentos e seis reais e um centavo) ao Tesouro Nacional, relativa a recursos de origem não identificada (art. 24, § 4º, da Lei nº 9.504/97).“ (e-doc. 727).  



    2. O Partido Humanista da Solidariedade (PHS), opôs embargos de declaração (e-doc. 733), nos quais alegou, em síntese, omissão quanto às seguintes teses: i) impossibilidade de responsabilização do partido incorporador pelas penalidades cominadas à agremiação incorporada (art. 3º, I da Emenda Constitucional nº 111/2021); e ii) ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa (art. 5, inc. LIV e LV, CRFB).



    3. Os embargos foram rejeitados em acórdão assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS DE CAMPANHA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Quanto à aludida hipótese prevista no art. 3º, I, da Emenda Constitucional nº 111/2021, ficou consignado na decisão embargada não ser aplicável na espécie, visto que se trata de penalidade cominada ao partido político em âmbito nacional, restringindo-se a disposição constitucional aos órgãos de direção estadual e municipal. Ausente, portanto, a arguida omissão nesse ponto. 



    3. Relativamente à contrariedade ao devido processo legal, igualmente inexiste a apontada contradição, haja vista a oportunidade que foi aberta à parte, no curso do processo, para se manifestar acerca das irregularidades detectadas na prestação de contas. 



    4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza nenhum dos vícios que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos na decisão impugnada. 



    5. Na espécie, inexistem as apontadas omissões e contradições, porquanto o aresto embargado analisou todas as alegações da parte, não obstante a decisão tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 736).



    4. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante afirma que em se tratando de julgamento procedido em única instância pelo Tribunal Superior Eleitoral, o presente recurso possui natureza ordinária, “visando cumprir o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, exigência consagrada no art. 8º, item 2, “h” da Convenção Interamericana de Direitos Humanos” (e-doc. 748, p. 4). Na hipótese do recurso não ser conhecido como ordinário, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 3º, inc. I, da Emenda Constitucional nº 111, de 2021, pois “o dispositivo demonstra não ser possível impor sanções ao partido incorporador em face das condutas praticadas pelo partido incorporado, inclusive em prestação de contas”, e ao art. 5º, incs. LIV e LV da Constituição da República (princípio do devido processo legal substancial), porquanto “mesmo que intimado para manifestação, com vistas a evitar nulidade, o partido incorporador teve a “possibilidade” de adentrar no processo somente em fase demasiadamente avançada, quando, inclusive, já lançados os pareceres conclusivos da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, bem como SEM A OPORTUNIDADE DE JUNTAR DOCUMENTOS, tornando o chamamento ao processo ato meramente formal, o qual não produz o efeito de sanar nulidade”(e-doc. 748, p. 8-9).  



    5. Pede o provimento do recurso “para afastar do partido incorporador (PODEMOS) a obrigação de efetuar o recolhimento dos valores relativos aos recursos de origem não identificada (R$ 115.906,01)”. Em caso de não acolhimento desse pedido, requer seja devolvido o processo ao TSE para que possa ser exercido o direito de ampla defesa e contraditório (e-doc. 748, p. 10).  



    6. O pedido de recebimento como recurso ordinário foi indeferido em razão da ausência de previsão constitucional. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo tribunal de origem mediante aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF. Eis a ementa da decisão:



    “ELEIÇÕES 2016. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS NO APELO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO.” (e-doc. 750). 



    7. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reafirma a necessidade de que o recurso seja recebido como ordinário em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição (e-doc. 688, p. 7).



    8. Sustenta, ainda, que “o recurso extraordinário, por sua vez, tratou dos seguintes pontos (i) aplicabilidade da EC nº 111/2021 ao caso concreto e (ii) nulidade por violação ao devido processo legal substancial ao partido incorporador. Ambos os temas possuem relação específica em face da determinação do c. TSE quanto à necessidade de devolução de valores tidos como RONI”. No mais, reafirma as teses defendidas no recurso extraordinário (e-doc. 753, p. 7).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. No que se refere ao pedido de recebimento do recurso extraordinário como ordinário, o indefiro por ausência de previsão constitucional. 



    10. A Constituição da República, em seu artigo 102, estabelece a competência originária e recursal do Supremo Tribunal Federal, prevendo o cabimento de recurso ordinário para este órgão das decisões denegatórias proferidas, em única instância pelos Tribunais Superiores, em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção; e em crime político. De outro lado, das causas decididas em única ou última instância, caberá recurso extraordinário nas hipóteses descritas nas alíneas do inciso III do art. 102 da CRFB.



    11. Especificamente quanto à interposição de recursos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o § 3º do artigo 121 da CRFB determina que suas decisões são irrecorríveis salvo as que contrariem a Constituição e as denegatórias de habeas corpus e mandado de segurança. Confira-se os dispositivos constitucionais que regulam a matéria (grifos acrescentados):



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    (...)



     Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.



    (...)



    § 3º - São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança.“



    12. Dessa forma, o recurso cabível para impugnar acórdão que julgou processo de prestação de contas de diretório nacional de partido político — ação de competência originária do Tribunal Superior Eleitoral — é o extraordinário, se o teor da decisão puder ser enquadrado em uma das hipóteses de cabimento previstas no inciso III do art. 102.



    13. Cabe ressaltar que a repartição de competências dos tribunais, atribuídas pela Constituição da República, não viola a garantia processual do duplo grau de jurisdição, o qual não é um princípio absoluto, nem foi acolhido por nosso ordenamento jurídico com status constitucional. 



    14. Não obstante a clareza do Texto Constitucional, o agravante sustenta a possibilidade jurídica do seu pedido com fundamento no art. 8º, item 2, al. “h”, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), o qual possui a seguinte redação:



     “Artigo 8º - Garantias judiciais



    1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.



    2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:



    (...)



    h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.“



    15. Nesse ponto, destaco que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), a qual, muito embora tenha sido reconhecido o caráter de norma supralegal (RE nº 466.343/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, trânsito em julgado 12/06/2009), permanece como ato normativo inferior à Constituição da República.



    16. Nesse sentido, confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento da ADPF nº 167/DF, que analisava a compatibilidade do sistema recursal estabelecido para o Recurso Contra Expedição de Diploma (RCDE) e as garantias processuais (grifos acrescentados):



    “(...)



    A nossa Carta Magna, que alberga um extenso catálogo de garantias fundamentais, não alude, em nenhum de seus muitos dispositivos, a um direito ao duplo grau de jurisdição. A leitura do texto constitucional nos revela, isso sim, uma permissão para que sejam decididas causas em única instância, nos termos do art. 102, III, e do art. 105, III, que tratam, respectivamente, do cabimento dos recursos extraordinário e especial. Aqueles que defendem o status constitucional da garantia do duplo grau de jurisdição costumam argumentar que a Constituição, ao dispor sobre a existência de diversos Tribunais, implicitamente exigiria que as decisões jurisdicionais fossem submetidas à revisão por órgão superior. O argumento não convence, como alerta Nelson Nery Jr., pois a previsão da existência de recursos não significa garantia absoluta ao duplo grau de jurisdição (Princípios do Processo na Constituição Federal. 9ª ed. São Paulo: RT, 2009. p. 280). Nesse sentido, transcrevo importante precedente deste Plenário, em acórdão da lavra do Min. Sepúlveda Pertence:



    ‘EMENTA: I. Duplo grau de jurisdição no Direito brasileiro, à luz da Constituição e da Convenção Americana de Direitos Humanos. 1. Para corresponder à eficácia instrumental que lhe costuma ser atribuída, o duplo grau de jurisdição há de ser concebido, à moda clássica, com seus dois caracteres específicos: a possibilidade de um reexame integral da sentença de primeiro grau e que esse reexame seja confiado à órgão diverso do que a proferiu e de hierarquia superior na ordem judiciária. 2. Com esse sentido próprio - sem concessões que o desnaturem - não é possível, sob as sucessivas Constituições da República, erigir o duplo grau em princípio e garantia constitucional, tantas são as previsões, na própria Lei Fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na área cível, já, particularmente, na área penal. 3. A situação não se alterou, com a incorporação ao Direito brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José), na qual, efetivamente, o art. 8º, 2, h, consagrou, como garantia, ao menos na esfera processual penal, o duplo grau de jurisdição, em sua acepção mais própria: o direito de "toda pessoa acusada de delito", durante o processo, "de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior". 4. Prevalência da Constituição, no Direito brasileiro, sobre quaisquer convenções internacionais, incluídas as de proteção aos direitos humanos, que impede, no caso, a pretendida aplicação da norma do Pacto de São José: motivação. II. A Constituição do Brasil e as convenções internacionais de proteção aos direitos humanos: prevalência da Constituição que afasta a aplicabilidade das cláusulas convencionais antinômicas. 1. Quando a questão - no estágio ainda primitivo de centralização e efetividade da ordem jurídica internacional - é de ser resolvida sob a perspectiva do juiz nacional - que, órgão do Estado, deriva da Constituição sua própria autoridade jurisdicional - não pode ele buscar, senão nessa Constituição mesma, o critério da solução de eventuais antinomias entre normas internas e normas internacionais; o que é bastante a firmar a supremacia sobre as últimas da Constituição, ainda quando esta eventualmente atribua aos tratados a prevalência no conflito: mesmo nessa hipótese, a primazia derivará da Constituição e não de uma apriorística força intrínseca da convenção internacional. 2. Assim como não o afirma em relação às leis, a Constituição não precisou dizer-se sobreposta aos tratados: a hierarquia está ínsita em preceitos inequívocos seus, como os que submetem a aprovação e a promulgação das convenções ao processo legislativo ditado pela Constituição e menos exigente que o das emendas a ela e aquele que, em consequência, explicitamente admite o controle da constitucionalidade dos tratados (CF, art. 102, III, b). 3. Alinhar-se ao consenso em torno da estatura infraconstitucional, na ordem positiva brasileira, dos tratados a ela incorporados, não implica assumir compromisso de logo com o entendimento - majoritário em recente decisão do STF (ADInMC 1.480) - que, mesmo em relação às convenções internacionais de proteção de direitos fundamentais, preserva a jurisprudência que a todos equipara hierarquicamente às leis ordinárias. 4. Em relação ao ordenamento pátrio, de qualquer sorte, para dar a eficácia pretendida à cláusula do Pacto de São José, de garantia do duplo grau de jurisdição, não bastaria sequer lhe conceder o poder de aditar a Constituição, acrescentando-lhe limitação oponível à lei como é a tendência do relator: mais que isso, seria necessário emprestar à norma convencional força ab-rogante da Constituição mesma, quando não dinamitadoras do seu sistema, o que não é de admitir. III. Competência originária dos Tribunais e duplo grau de jurisdição. 1. Toda vez que a Constituição prescreveu para determinada causa a competência originária de um Tribunal, de duas uma: ou também previu recurso ordinário de sua decisão (CF, arts. 102, II, a; 105, II, a e b; 121, § 4º, III, IV e V) ou, não o tendo estabelecido, é que o proibiu. 2. Em tais hipóteses, o recurso ordinário contra decisões de Tribunal, que ela mesma não criou, a Constituição não admite que o institua o direito infraconstitucional, seja lei ordinária seja convenção internacional: é que, afora os casos da Justiça do Trabalho - que não estão em causa - e da Justiça Militar - na qual o STM não se superpõe a outros Tribunais -, assim como as do Supremo Tribunal, com relação a todos os demais Tribunais e Juízos do País, também as competências recursais dos outros Tribunais Superiores - o STJ e o TSE - estão enumeradas taxativamente na Constituição, e só a emenda constitucional poderia ampliar. 3. À falta de órgãos jurisdicionais ad qua, no sistema constitucional, indispensáveis a viabilizar a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição aos processos de competência originária dos Tribunais, segue-se a incompatibilidade com a Constituição da aplicação no caso da norma internacional de outorga da garantia invocada.’ (RHC 79785, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2000, DJ 22-11-2002 PP-00057 EMENT VOL-02092-02 PP-00280 RTJ VOL-00183-03 PP-01010).



    Os perigos da sobrevalorização do duplo grau de jurisdição foram ressaltados por Piero Ziccardi, ex-professor da Universidade de Milão, para quem a adoção dessa característica é uma escolha política do legislador para cada sistema processual. O jurista italiano ressalta que o duplo grau de jurisdição é um mito judiciário que não tem nenhuma justificação racional e é intrinsecamente contraditório, pois desvaloriza o processo de primeiro grau e não é eficaz na redução de erros judiciários (ZACCARDI, Piero. “Doppio grado o doppia fase del giudizio di merito? Una scelta politica.” In: Studi in onore di Enrico Tullio Liebman. Milano: A. Giuffrè, 1979. V. 3. p. 2.041-2.043). 



    No Direito Comparado, igualmente se reconhece a possibilidade de julgamento originário, inclusive na seara penal, sem que isso viole o due process of law. O Tribunal Constitucional espanhol, ao proferir a Sentença n. 51 de 1985, definiu que o conhecimento da causa diretamente pelo órgão superior não causa lesão às garantias processuais do réu, visto que o duplo grau de jurisdição seria compensado pela submissão da causa a órgão mais qualificado do Judiciário. Na Colômbia, a Corte Constitucional já assentou que a garantia do duplo grau de jurisdição não é forçosa e obrigatória, sendo admitidas exceções sempre que respeitadas as garantias do devido processo e do direito de defesa (Sentença C-650 de 2001). O mesmo entendimento foi esposado na Sentença C-934 de 2006, na qual a Corte Constitucional da Colômbia afirmou que um processo de única instância não viola o devido processo e o duplo grau de jurisdição quando seja oportunizado o direito de defesa.” 



    (ADPF nº 167/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 07/03/2018, p. 14/10/2020).



    17. Dessa forma, como bem pontuado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do RHC nº 79.785/RJ, as hipóteses de cabimento de recurso ordinário contra decisão proferida originariamente por Tribunal Superior estão previstas taxativamente na Constituição, somente podendo ser ampliadas por emenda constitucional.



    18. Resolvida a questão da natureza extraordinária do presente recurso, passo à análise da alegação de que os fundamentos do acórdão proferido pelo TSE foram devidamente impugnados pelo recurso extraordinário, inadmitido na origem por ausência de impugnação.



    19. Sustenta o agravante que, a sanção de devolução, ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 115.906,01 (cento e quinze mil, novecentos e seis reais e um centavo), a título de receitas de origem não identificada, impostas ao Partido Humanista da Solidariedade (PHS), não poderia ser cobrada do Podemos (PODE), partido incorporador do partido ora recorrente, por vedação constitucional contida no art. 3º, inc. I, da Emenda Constitucional nº 111, de 28/09/2021, o qual possui a seguinte redação:



    “Art. 3º Até que entre em vigor lei que discipline cada uma das seguintes matérias, observar-se-ão os seguintes procedimentos:



    I - nos processos de incorporação de partidos políticos, as sanções eventualmente aplicadas aos órgãos partidários regionais e municipais do partido incorporado, inclusive as decorrentes de prestações de contas, bem como as de responsabilização de seus antigos dirigentes, não serão aplicadas ao partido incorporador nem aos seus novos dirigentes, exceto aos que já integravam o partido incorporado; (...).“



    20. Quanto a esta primeira questão, o Tribunal Superior Eleitoral pronunciou-se no seguinte sentido:



    “Assevera-se que o valor das receitas recebidas na campanha eleitoral de 2016 pelo PHS foi de R$ 2.942.669,48 (dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), dos quais R$ 2.876.000,00 (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil reais) atinem a impropriedades e R$ 119.906,01 (cento e dezenove mil, novecentos e seis reais e um centavo) a irregularidades, essa, correspondente a 4,01%. 



    Das irregularidades nas receitas, R$ 115.906,01 (cento e quinze mil, novecentos e seis reais e um centavo) consistem em recursos de origem não identificada que, por força do art. 26, caput, da Res.-TSE nº 23.463/2015, não podem ser utilizados pelos partidos e candidatos. 



    No tocante às despesas realizadas pela agremiação, que totalizaram o importe de R$ 2.658.319,45 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), recebem o timbre de irregular a quantia equivalente a R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), correspondente a 1,73%. 



    O total de irregularidades encerra percentual diminuto que, acrescido da inexistência de elementos que indiciem a má-fé do prestador de contas, possibilita a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas, ainda que necessária a anotação de ressalvas. Deveras, não se verifica o comprometimento da regularidade e da transparência das contas, nem impedimento do exercício da atividade de fiscalização que a Justiça Eleitoral deve sobre elas exercer, visto que, mesmo quanto às irregularidades atinentes a omissões de despesas e de movimentações financeiras, o exame técnico deste Tribunal desvelou os dispêndios efetivados. 



    Do parecer conclusivo do órgão técnico, é possível extrair o rastreamento das despesas e movimentações financeiras realizadas pelo PHS no pleito de 2016, máxime porque identificados o montante e a destinação dos recursos dispendidos. No que tange aos recursos de origem não identificada, esta Corte se posiciona pela aprovação com ressalvas quando o valor detectado é ínfimo em termos percentuais ou absolutos, conforme se depreende do seguinte precedente: 



    (...)



    Nada obstante, em relação à irregularidade desse jaez, assevera-se que a natureza do vício obsta a utilização da quantia a ela correspondente pelo partido político, devendo ser recolhida ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), consoante previsão do art. 26 da Res.-TSE nº 23.463/2015. 



     Registre-se que o TSE, por ocasião do julgamento da Petição nº 0602013-84/DF, em 19.9.2019, deferiu o pedido formulado pelo PODEMOS de averbação de incorporação do PHS à sua estrutura partidária. 



    É cediço que, ressalvado o recente regramento constitucional previsto no art. 3º, I, da Emenda Constitucional nº 111/2021, após o processo de incorporação, o partido incorporador atrai para si o direito aos ativos do partido incorporado e, de igual modo, passa a responsabilizar-se pelo passivo remanescente da agremiação cuja estrutura foi por ele englobada, inclusive em relação às penalidades judicialmente cominadas após o processo de incorporação referentes ao período em que a grei política incorporada estava em atividade. 



     Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a agremiação partidária incorporadora substitui o partido incorporado nos direitos e deveres, inclusive no que tange às penalidades aplicáveis por descumprimento das obrigações do ente incorporado quando ainda em atividade (AgR-AI nº 0601017-29/SP, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 16.9.2020). 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 30, II, da Lei nº 9.504/1997 e 68, II, da Res.-TSE nº 23.463/2015, julgo aprovadas com ressalvas as contas do órgão de direção nacional do PHS, referentes à campanha eleitoral do ano de 2016, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 115.906,01 (cento e quinze mil, novecentos e seis reais e um centavo) ao Tesouro Nacional, relativa a recursos de origem não identificada, a ser paga com recursos próprios e realizada, pelo partido incorporador, PODEMOS, no prazo máximo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, consoante o art. 26, § 2º, da mencionada resolução.“ (e-doc. 716, p. 5 e 6, grifos acrescentados).



    21. Opostos embargos de declaração pelo PHS, no qual apontava o erro na interpretação do dispositivo constitucional, o voto que rejeitou os embargos de declaração apontou que o art. 3º, inc. I, da EC nº 111, de 2021, refere-se aos órgãos partidários regionais e municipais, sendo que a presente prestação de contas trata-se de sanção cominada a órgão partidário nacional. Confira-se o trecho:



     “Depreende-se desse trecho do acórdão embargado que foi feita ressalva alusiva à hipótese prevista no art. 3º, I, da Emenda Constitucional nº 111/2021, que exime a agremiação política incorporadora da responsabilização das penalidades impostas aos órgãos estaduais e municipais do partido incorporado, ficando evidente não ser essa a situação vertente, por se tratar de sanção cominada à legenda incorporada em âmbito nacional, aplicando-se, portanto, o entendimento firmado na jurisprudência do TSE no sentido de que, após o processo de incorporação, o partido incorporador atrai para si os direitos e deveres da agremiação que passou a integrar a sua estrutura. 



    Assevera-se que esse entendimento foi igualmente perfilhado por este Tribunal no julgamento da prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Republicano Progressista (PRP), a saber: o art. 3º, I, da EC 111/2021 e expresso ao limitar eventuais sanções somente aos órgãos partidários regionais e municipais, o que corrobora para sua não incidência nos presentes autos (2 ED-PC nº 0601752-56/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, os DJe de 7.2.2022). 



    Inexiste, portanto, a apontada omissão quanto à norma constitucional incluída pelo art. 3º, I, da EC nº 111/2021.“ (e-doc. 739, p. 1, grifos acrescentados).



    22. Quanto ao fundamento de que o art. 3º, inc. I, da EC nº 111, de 2021, excepciona apenas os “órgãos partidários regionais e municipais”, o recorrente limitou-se a declarar que o dispositivo incide no seu caso sem demonstrar as razões que justificariam uma interpretação extensiva do texto constitucional para abranger os órgão partidários nacionais.



    23. Destaca-se, ainda, que o acórdão do TSE fundamenta-se em jurisprudência recente e específica firmada por aquela corte sobre a questão, qual seja o julgamento proferido nos segundos embargos na PC nº 0601752-56/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. em 07/02/2022. Contudo, o recorrente não demonstrou a distinção entre o precedente apontado e o seu caso, ou, na hipótese de serem situações análogas, a ocorrência de superação do entendimento citado na decisão impugnada.



    24. Dessa forma, conclui-se que, nas razões recursais, não foram refutados os argumentos acima citados, alusivos à ausência de previsão, pela emenda constitucional, de inaplicabilidade das sanções cominadas ao partido incorporado pelo partido incorporador quando se tratar de órgão partidário nacional. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento